Tribunal: TJMT
Processo: 1009407-24.2019.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009407-24.2019.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), DOUGLAS ALEXANDRE VILAR BORGES - CPF: 979.768.571-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1009407-24.2019.8.11.0015

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE SINOP

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO COM FUNDAMENTO NA SÚMULA 568 DO STJ. LEGITIMIDADE DO PROCON PARA IMPOSIÇÃO DE MULTA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação com base no entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, nos termos da Súmula 568 do STJ, mantendo a multa administrativa aplicada pelo PROCON em razão de infração às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

II. Questão em Discussão
2. A questão central consiste em verificar a legalidade da multa imposta pelo PROCON à agravante, analisando se foram observados os princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, e se houve alguma nulidade no processo administrativo.

III. Razões de Decidir
3. O julgamento monocrático do recurso de apelação encontra respaldo na Súmula 568 do STJ, sendo válido quando em conformidade com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores.
4. O PROCON tem competência legal para aplicar multas administrativas por descumprimento de normas consumeristas, conforme previsto no CDC.
5. A decisão administrativa que aplicou a multa não padece de nulidade, tendo sido devidamente fundamentada, com observância dos princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade.
6. O controle judicial sobre atos administrativos se limita à verificação da legalidade, sem incursão no mérito administrativo, não havendo, no presente caso, qualquer ilegalidade que justifique a anulação da multa.

IV. Dispositivo e Tese
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “A aplicação de multa administrativa pelo PROCON, em conformidade com o CDC e com observância dos princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, não enseja nulidade, cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle de sua legalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, IV; CDC, art. 56; Súmula 568/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.872.369, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 23.06.2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1009407-24.2019.8.11.0015

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE SINOP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por BV Financeira S.A – Crédito, Financiamento e Investimento, contra a decisão proferida por essa relatora que negou provimento ao Recurso de Apelação, por ela apresentada, contra sentença proferida pelo Juízo
da
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito com Pedido de Tutela Antecipada no 1009407-24.2019.8.11.0015, julgou improcedente os pedidos inicias extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios em 10% do valor da causa, com fundamento no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o
Agravante sustenta o desacerto da decisão, em decorrência da Relatora entender
que a multa imposta decorre do poder de polícia exercido pelo órgão administrativo, face o descumprimento da empresa da legislação consumerista.

Sustenta que, os fatos decorreram de uma reclamação feita por um consumidor, que alegou desconhecer um contrato de empréstimo realizado em seu nome e os descontos decorrentes em seu benefício previdenciário.

Aduz que, o Procon municipal, após processar a reclamação, considerou procedente a queixa do consumidor e aplicou uma multa no valor de R$ 8.000,00 à Agravante por infração às normas de proteção ao consumidor.

Arrazoa que, ajuizou ação anulatória para invalidar a decisão administrativa do Procon, argumentando a inexistência de qualquer infração às normas consumeristas, porém foi julgada improcedente a ação, reconhecendo a legitimidade do Procon para aplicar a multa e a conformidade da decisão administrativa com os princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade.

Afiança que, o julgamento monocrático do recurso de apelação em que foi negado provimento é indevido, pois a matéria não se enquadra nas hipóteses previstas na Súmula 568 do STJ, que permite o julgamento de recursos em situações em que há entendimento dominante.

Alega que, as questões relativas à ausência de motivação na decisão administrativa, inexistência de infração às normas consumeristas e inobservância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade requerem análise específica do caso concreto, não sendo passíveis de julgamento monocrático.

Reconhece a nulidade do Processo Administrativo, uma vez que a decisão administrativa que resultou na aplicação da multa é nula, pois carece de fundamentação adequada, sendo violado o princípio da motivação previsto no artigo 93 da Constituição Federal, bem como pelo fato da Agravada não expor de forma clara e detalhada os fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram a penalidade, limitando-se a uma opinião unilateral.

Afirma que, a revisão judicial do Ato Administrativo deverá, ser realizada, uma vez que o Poder Judiciário deverá revisar os atos administrativos, inclusive quanto ao mérito, para avaliar se houve realmente infração às normas consumeristas.

Afirma a ilegalidade do Processo Administrativo e da Multa, uma vez que não houve violação às normas de defesa do consumidor, razão pela qual a multa imposta é ilegal.

As contrarrazões foram apresentadas, manifestando pelo desprovimento do recurso (Id. 225.028.694).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1009407-24.2019.8.11.0015

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE SINOP

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se Recurso de Agravo Interno interposto por BV Financeira S.A – Crédito, Financiamento e Investimento, contra a decisão proferida por essa relatora que negou provimento ao Recurso de Apelação, contra sentença proferida pelo Juízo
da
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito com Pedido de Tutela Antecipada no 1009407-24.2019.8.11.0015, julgou improcedente os pedidos inicias extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios em 10% do valor da causa, com fundamento no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o
Agravante sustenta o desacerto da decisão, em decorrência da Relatora entender
que a multa imposta decorre do poder de polícia exercido pelo órgão administrativo, face o descumprimento da empresa da legislação consumerista.

Sustenta que, os fatos decorreram de uma reclamação feita por um consumidor, que alegou desconhecer um contrato de empréstimo realizado em seu nome e os descontos decorrentes em seu benefício previdenciário.

Aduz que, o Procon municipal, após processar a reclamação, considerou procedente a queixa do consumidor e aplicou uma multa no valor de R$ 8.000,00 à Agravante por infração às normas de proteção ao consumidor.

Arrazoa que, ajuizou ação anulatória para invalidar a decisão administrativa do Procon, argumentando a inexistência de qualquer infração às normas consumeristas, porém foi julgada improcedente a ação, reconhecendo a legitimidade do Procon para aplicar a multa e a conformidade da decisão administrativa com os princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade.

Afiança que, o julgamento monocrático do recurso de apelação em que foi negado provimento é indevido, pois a matéria não se enquadra nas hipóteses previstas na Súmula 568 do STJ, que permite o julgamento de recursos em situações em que há entendimento dominante.

Alega que, as questões relativas à ausência de motivação na decisão administrativa, inexistência de infração às normas consumeristas e inobservância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade requerem análise específica do caso concreto, não sendo passíveis de julgamento monocrático.

Reconhece a nulidade do Processo Administrativo, uma vez que a decisão administrativa que resultou na aplicação da multa é nula, pois carece de fundamentação adequada, sendo violado o princípio da motivação previsto no artigo 93 da Constituição Federal, bem como pelo fato da Agravada não expor de forma clara e detalhada os fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram a penalidade, limitando-se a uma opinião unilateral.

Afirma que, a revisão judicial do Ato Administrativo deverá, ser realizada, uma vez que o Poder Judiciário deverá revisar os atos administrativos, inclusive quanto ao mérito, para avaliar se houve realmente infração às normas consumeristas.

Afirma a ilegalidade do Processo Administrativo e da Multa, uma vez que não houve violação às normas de defesa do consumidor, razão pela qual a multa imposta é ilegal.

Pois bem.

O Agravante alega que o julgamento monocrático do recurso de apelação seria indevido, pois a matéria não se enquadraria nas hipóteses autorizadoras da Súmula 568 do STJ. Contudo, tal alegação não merece prosperar.

A Súmula 568 do STJ autoriza o julgamento monocrático dos recursos pelo relator quando a decisão recorrida estiver em consonância com entendimento dominante dos Tribunais Superiores e no caso em análise, a decisão que negou provimento ao recurso de apelação encontra-se em harmonia com jurisprudência pacificada, tanto no que concerne à legitimidade do Procon para aplicar sanções administrativas quanto à impossibilidade de o Judiciário revisar o mérito dos atos administrativos, limitando-se ao controle da legalidade. Assim, o julgamento monocrático foi corretamente aplicado.

A Agravante também argumenta que a decisão administrativa do Procon, que aplicou multa de R$ 8.000,00, seria nula por falta de fundamentação. Todavia, essa alegação igualmente não se sustenta.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) atribui ao Procon a competência para fiscalizar e aplicar sanções às empresas que descumpram as normas consumeristas. A decisão administrativa em questão foi devidamente fundamentada, expondo de forma clara as razões que levaram à aplicação da multa, observando os princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade. Não se verifica qualquer vício que macule a legitimidade do processo administrativo.

Em relação ao controle judicial dos Atos Administrativos, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o controle judicial dos atos administrativos se limita à análise de sua legalidade, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito do ato administrativo, sendo que no presente caso, não restou configurada qualquer ilegalidade que justifique a anulação da multa aplicada pelo Procon.

Deve-se considerar que, a revisão do mérito administrativo, pretendida pela Agravante, foge à competência deste Poder, o que torna improcedente a pretensão recursal.

A multa administrativa foi fixada dentro dos parâmetros legais, em razão de suposta infração, pela prática infrativa às normas de defesa do consumidor e da condição econômica do fornecedor.

Além do mais, a sanção aplicada deve ser suficiente, e, em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal. Veja-se:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único – A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Ademais, ressalta-se que, o valor da multa arbitrada é estipulado na condição econômica da empresa e no presente caso, não extrapola os contornos da legalidade traçados pelo artigo 57 do CDC. Veja-se:

“[...] Sanções administrativas apresentam, a um só tempo, função punitiva (= repressiva) e função inibitória (= dissuasiva ou pedagógica), aquela destinada à reprimenda por ato já praticado, esta com a finalidade de desencorajar comportamento ilícito futuro, do próprio infrator (= dissuasão especial) ou de terceiros (= dissuasão geral). Haverão de ser fixadas em patamar que, no caso concreto, respeite a razoabilidade, de modo a rechaçar ora o caráter exagerado ou confiscatório, ora, no outro extremo, a irrisoriedade, que destrói a credibilidade da medida e permite ao infrator computá-la como "custo normal e vão do negócio". Daí que no cálculo da multa amiúde se deve levar em conta o faturamento bruto do fornecedor, e não o lucro específico com o ato ilícito em questão, pois do contrário, na prática, se equiparam injustamente, pela via transversa, pequeno e grande empresário. [...]”

(REsp 1419557/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/5/2014, DJe 7/11/2016).

Diante dessas premissas, não há falar em multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo administrativo em estrita observância ao devido processo legal e dentro dos limites estabelecidos por lei, sendo, inclusive, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa à parte Recorrida.

Ademais, a Recorrente não trouxe nenhum indício de prova de que a multa acarretaria dano em seu ativo financeiro, ficando apenas no campo das alegações, ou seja, não há evidência do fato alegado.

Frise-se que, a multa aplicada pelo Procon é decorrente do exercício do poder de polícia, e os documentos constantes dos autos não demonstram a ocorrência de vício no processo administrativo.

Não bastasse isso, em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, compete ao Poder Judiciário, unicamente, apreciar a regularidade do procedimento, tendo em vista os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada a apreciação do mérito do julgamento administrativo.

Assim, não pode o Poder Judiciário fazer o papel do Procon, na valoração da conduta da empresa e na aplicação da multa, podendo, excepcionalmente, intervir quando o procedimento administrativo não respeitar os princípios legais ou quando a multa for manifestamente exorbitante, o que não ocorreu no caso dos autos.

Este é o entendimento adotado por este egrégio Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – VÍCIO INEXISTENTE – VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO ADMINISTRATIVA – GARANTIDOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Os atos administrativos, quando editados, trazem em si a presunção de legitimidade, ou seja, a presunção de que nasceram em conformidade com as devidas normas legais, de forma que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas se limita à sua legalidade ou não. Se o processo administrativo que culminou com a aplicação da multa à empresa obedeceu aos princípios da publicidade, do contraditório e da ampla defesa, não se justifica a pretendida anulação da multa aplicada em consonância com a legislação de consumo. A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular a repetição da prática tida por ilegal.

(N.U 0002243-64.2010.8.11.0007, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/6/2018, Publicado no DJE 16/7/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON – SUBSTITUIÇÃO DA MULTA PELA PENA DE ADVERTÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA NA INFRAÇÃO – MULTA FIXADA DE FORMA RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, cabendo ao interessado a prova de sua nulidade, de modo que, do arcabouço colacionado aos autos, não se extrai prova apta a comprovar a alegada primariedade. Razoável e proporcional a imposição de multa que considera a dimensão da fornecedora e a gravidade da infração cometida, especialmente pela sua reincidência.

(N.U 1002815-14.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/2/2017, publicado no DJE 17/4/2017).

E, ainda:

[...] Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa aplicada por meio dele.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça,
a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor refere-se ao poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas a infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

Diante da observância dos requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, não há falar-se em sua modificação pelo Poder Judiciário.

(N.U 1046122-84.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/2/2022, publicado no DJE 26/2/2022) [Destaquei]

Cabe ressaltar, ainda, que, a multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Ademais, é evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão.

Assim, à Agravante foi oportunizado exercer o contraditório e ampla defesa, cujo resultado foi improcedente diante do descumprimento das normas consumeristas.

Inexiste, portanto, qualquer irregularidade no procedimento administrativo, bem como na multa estabelecida, especialmente porque foi cumprido o devido processo legal, com o contraditório e ampla defesa, bem como que a decisão restou devidamente fundamentada.

O valor da multa aplicada também se encontra razoável e proporcional com relação á quantidade e gravidade da conduta praticada e ao poder econômico da empresa, sendo escorreita a sua mantença.

Assim, diante dos fatos e das circunstâncias que ensejaram o auto de infração, não foram negados pela parte autora, inclusive o autor menciona que não lhe fora oportunizado a regularização mediante advertência, portanto não há de se falar em nulidade.

Partindo dessas premissas, a aplicação da multa no caso em comento está devidamente fundamentada e comprovada, sendo respeitado o contraditório e a ampla defesa, além da sanção imposta se encontrar dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

A nulidade ventilada pela Agravante, não deve prosperar, sendo, portanto, válida e imperioso reconhecer que a Agravante apresentou sua defesa nos autos do processo administrativo

Analisando os documentos colacionados pelas Agravantes, a priori, não demonstram o equívoco da decisão recorrida, não restando demonstrado qualquer violação ao princípio razoabilidade ou desproporcionalidade, haja vista que a multa foi arbitrada com base no Código de Defesa do Consumidor, sopesadas às circunstâncias do caso em concreto.

Assim, entendo que tais argumentos bastam para
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024